Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONSUMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOS DISTINTOS. REGIME INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II), com pena fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 7 (sete) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve autoria e materialidade do primeiro réu na prática do crime de latrocínio tentado;
(ii) se é possível a desclassificação para o crime de tentativa de roubo majorado (CP, arts. 157, § 2o, I e II, c/c 14, II);
(iii) verificar a possibilidade de exclusão da valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria;
(iv) fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de latrocínio é um crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência aplicada, atribuíveis ao agente. O crime também admite a modalidade de dolo eventual, quando o agente assume o risco de produzir o evento morte durante a prática do roubo.
5. Caracteriza-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção das condutas praticadas pelo réu ao fato típico (CP, art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II).
7. No concurso de agentes, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (CP, art. 29). Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço (CP, art. 29, § 1o).
8. A prática de um crime, quando no cumprimento de pena por infração anterior, evidencia hábitos e costumes reprováveis, efetivo desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização, o que permite a valoração negativa da conduta social.
9. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena, evidenciando desrespeito ao sistema penal. Não há bis in idem, pois a reincidência e a conduta social recaem sobre fundamentos distintos.
10. Da análise negativa das circunstâncias do crime (conduta social e circunstâncias do crime) e da reincidência, bem como da quantidade de pena, estabeleceu-se, corretamente, o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Caracteriza o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
2. A valoração negativa da conduta social e o reconhecimento da reincidência não configuram bis in idem, eis que fundamentadas em circunstâncias distintas.
3. A análise negativa das circunstâncias do crime (conduta social e circunstâncias do crime), a reincidência e a quantidade da pena fixada são motivos idôneos para a fixação do regime inicial fechado.”